Tribunal: TJBA
Processo: 0365608-97.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0365608-97.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSELITO JULIAO DIAS FILHO

Advogado(s)
:
MANUELA DE MENEZES MASCARENHAS, CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, ANDERSON PODEROSO BANTIM

APELADO: ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI, PATRICIA BRESSAN LINHARES GAUDENZI registrado(a) civilmente como PATRICIA BRESSAN LINHARES GAUDENZI, LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. EX-EMPREGADO QUE FORA DEMITIDO EM 1988. O APELANTE BUSCOU RECEBER VALORES CORRESPONDENTES A PREVIDÊNCIA PRIVADA E TEVE A NEGATIVA DO SEGUNDO APELADO, O QUAL SUSTENTOU QUE NÃO PODERIA SER CONTEMPLADO POR NÃO ESTAR ATIVO NO MOMENTO DA INSTAURAÇÃO DA LEGISLAÇÃO A RESPEITO DA PREVIDÊNCIA EM 2003. OS APELADOS AFIRMAM QUE O APELANTE JAMAIS ADERIU À PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR E SEQUER CONTRIBUIU. NÃO HÁ NENHUMA PROVA ACERCA DA ADESÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA PELO APELANTE. DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO NÃO IDENTIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O Autor exerceu a função de encarregado de almoxarifado na empresa, ALCAN ALUMÍNIO DO BRASIL, durante o período de 15 de setembro de 1982 a 01 de dezembro de 1998.

2.
Salienta o Autor, ora Apelante, que a Empresa NOVELIS DO BRASIL LTDA, adquiriu o controle acionário e a operacionalidade no Brasil da ALCAN ALUMÍNIO DO BRASIL S.A.

3.
Informa que com relação à criação e sucessão da ALCANPREV temos que em 31 de dezembro de 1988, a empresa, ALCAN ALUMÍNIO DO BRASIL, decidiu por bem, criar uma entidade fechada de previdência privada, sob a forma de Sociedade Civil, de caráter não econômico e sem fins lucrativos, entidade esta que obteve a sua homologação de funcionamento através da Portaria do Ministério da Previdência e Assistência Social PT/GM/n° 4.415 de 15 de fevereiro de 1989, cuja publicação se efetivou no D.O.U de 16 de fevereiro de 1989.

4.
Em 02 de junho de 2003, a ALCAN ALUMINIO DO BRASIL acabou por firmar um novo Contrato de previdência complementar passando todos os ativos da ALCANPREV para a empresa UNIBANCO AIG PREVIDÊNCIA S.A., com o propósito de fazer valer um tipo de contrato denominado de CONTRATO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, conforme contrato e regulamento em anexo e que posteriormente devido à aquisição do Banco Itaú em relação ao Banco Unibanco, se tomou ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

5.
Sustentou o Apelante, em sua inicial, que o benefício de previdência complementar era extensivo a todos os funcionários registrados em 31 de dezembro de 1988, assim como os admitidos após esta data.

6.
A ALCANPREV, tinha como finalidade "a concessão de benefícios suplementares c/ou assemelhados aos da Previdência Social, pagáveis aos Participantes e Beneficiários da Sociedade, conforme definido no Regulamento do Plano de Beneficios, cuja, 'Data Efetiva' de vigência e aplicação é a partir de 31 de dezembro de 1988", vide art. 3° do Estatuto da Sociedade Previdenciária e Regulamento da AlcanPrev.

7.
Neste sentido, o Autor enviou correspondência para a empresa NOVELIS DO BRASIL LTDA, no sentido de obter uma posição atualizada de seus líquidos e certos benefícios financeiros, existentes junto à entidade ALCANPREV.

8.
Afirma, que recebeu a negativa da segunda Apelada no dia 18 de agosto de 2008, em resposta a consulta, negou o direito do mesmo a receber o seu benefício de forma proporcional, embasando a sua negativa no Regulamento da ALCANPREV.

9.
A vedação determinada pela segunda Apelada estaria no termo V.7, veja-se: “
V.7 - Benefício Diferido por Desligamento V.7.1 - Elegibilidade O Participante que deixar de ser empregado da Patrocinadora c/ou Sociedade após 10 (dez) anos de serviço creditado e cuja soma de sua idade (em meses) com seu serviço creditado (em meses) for pelo menos 720 (setecentos e vinte) ser elegível a receber um benefício diferido por desligamento quando completar 62 (sessenta e dois) anos de idade, mas não antes de ser elegível, a um benefício de aposentadoria pela Previdência Social.”

10.
Alegou, o Apelante, que a cláusula é abusiva, posto que apesar de ter contribuído por mais de dez anos, a nova regra criada teria o objetivo de não realizar o pagamento do benefício em questão.

11.
Por sua vez, o primeiro Apelado contestou afirmando que diante da pretensão do Apelante, tem-se que tal pleito encontra-se prescrito, já que a presente demanda somente foi distribuída em 12/08/2013, e o Apelante teria somente 05 (cinco) anos para reclamar seu suposto direito.

12.
Aduziu, ainda, o primeiro Apelado que não há qualquer instrumento contratual nos autos que conceda o direito ao autor de participar do Plano de Previdência Privada, até mesmo porque fora um Convênio firmado no ano de 2003 e destinado aos funcionários ativos que poderiam aderir ou não àquele regime.

13.
Argumentou, o primeiro Apelado, que na situação se tratou de um convênio firmado para os funcionários da empresa litisconsorte passiva que tinham a faculdade de aderirem ou não ao Plano de Previdência Privada.

14.
Assim, o Apelante não mais fazia parte dos quadros de funcionários da empresa litisconsorte passiva quando da firmação do convênio, já que foi desligado em 1998 e o convênio foi firmado em 2003. Por isso, não teria o direito ao quantum pleiteado na inicial, considerando que não aderiu ou contribuiu com o Plano de Previdência Privada.

15.
Destaca, ainda, o primeiro Recorrido que Recorrente não cumpriu os pressupostos para pagamento do benefício, visto que há ausência de comprovação da qualidade de segurado da empresa contestante e inexiste comprovação de qualquer invalidez permanente acometida ao Apelante, visto que para ter direito a qualquer beneficio previdenciário, deve o autor comprovar que encontra-se incapacitado para suas atividades laborativas.

16.
Em sua contestação, a segunda Apelada afirma que pretende o Autor se beneficiar de regras estabelecidas na Lei Complementar n° 109, de 29 de maio de 2001, mediante a aplicação retroativa desta lei à relação havida com a ALCANPREV, relação esta que se extinguiu em 01/12/98.

17.
Fundamenta, ainda, que o pedido é juridicamente impossível, visto que quando a Lei Complementar n° 109 foi editada (29/05/2011), a relação jurídica estabelecida entre o Autor e a ALCANPREV já havia sido extinta, sendo impossível o retrocesso da lei para o caso concreto sob pena de violação ao ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada (art. 6°, da LICC).

18.
Em sua apelação, o Recorrente afirma que a sentença mérito em apertada síntese acolheu a preliminar da Novelis do Brasil Ltda aduzindo haja vista tratarem de pessoas jurídicas com personalidades jurídicas distintas, ou seja, a Novelis de Brasil possui personalidade diferente da entidade de previdência privada que a instituiu.

19.
Sustentou que o Magistrado de Piso desconsiderou a informação que a Requerida realizou o pagamento do Sr. Wellington Gouveia Santos desligado da empresa Alcan – Alumínio do Brasil S.A., no dia 29/11/1991, data esta idêntica ao desligamento do Recorrente, e não ter cumprido, esse Segurado, os requisitos estipulados no Estatuto da ALCANPREV, entretanto mesmo assim, a Novelis do Brasil Ltda, juntamente com o Itaú Vida e Previdência S.A., realizou por força contratual entre ambos, o pagamento do benefício correspondente a ALCANPREV.

20.
Acerca do tema o STJ possui o entendimento pacífico no seguinte sentido: “A jurisprudência deste Tribunal é firme em afastar a legitimidade do(a) patrocinador(a) para figurar no polo passivo de litígios envolvendo participante e entidade de previdência privada, em que se discute matéria referente a plano de benefícios (complementação de aposentadoria, aplicação de índices de correção monetária, resgate de valores vertidos ao fundo, dentre outros temas).” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp295.151-MG, j. 19.09.2013, Rel. Min. LUIS FELIPESALOMÃO)

21.
Obviamente a segunda Apelada fará parte do contrato, porém é óbvio que esta não possui ingerência quanto a previdência, visto que figura tão somente como a parte empregadora.

22.
Sustentou, ainda, que o Juízo
a quo
não levou em consideração o pedido de audiência de instrução para que fossem ouvidas testemunhas. No entanto, tratando-se somente de questão de direito, inexiste razão para a oitiva de testemunhas.

23.
Alegou, o Apelante que houve cerceamento de defesa, posto que caso fossem intimadas as Empresas Apeladas para que apresentassem todo o histórico da vida do profissional do Contribuinte, processo administrativo de negativa a concessão ao benefício proporcional diferido, bem como os períodos e os valores que foram contribuídos pela Alcan Alumínio do Brasil S.A., para o Fundo de Previdência Fechada das Companhias Alcan no Brasil, em específica da conta do Apelante, a qual em igualdade ao Sr. Wellington Gouveia Santos, deveria estar na presente data sob o domínio do Itaú Vida e Previdência S.A.

24. Outrossim, a presente ação versa sobre o período a partir de 2003, onde incide a legislação que determinou que o Apelante não possuiria direito ao benefício. Vê-se que tal alegação possui o objetivo de tentar eximir o Apelante de comprovar que aderiu ao plano de previdência.

25.
Não se trata de considerar apenas aos argumentos dos Apelados, mas ao dever de cumprimento do art. 373, I do CPC, o qual estabelece que o Autor deve demonstrar o fato constitutivo do seu direito.

26.
Ademais, o Apelante alega que deve prevalecer o respeito à obediência ao estatuto/regulamento do plano, pois a adesão é facultativa, tal argumento não pode ser acolhido, posto que conforme relatado pela própria Acionada trata-se de uma adesão e com isso o Autor não possuía qualquer liberalidade de alteração quanto à cláusulas do estatuto.

27.
No entanto, conforme evidenciado, o Apelante não aderiu à previdência privada, uma vez que não trouxe qualquer prova a respeito. Ter sido funcionário da ALCANPREV não lhe dá o direito ao benefício, se o Recorrente não o aderiu.

28.
Ante o exposto, voto no sentido de

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
n.
0365608-97.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOSELITO JULIAO DIAS FILHO
e como apelada
ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
, mantendo-se incólume a sentença vergastada
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator

Procuradoria de Justiça